Tribunal: TJES
Processo: 5000344-30.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000344-30.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: SCHEYLA DAMM
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000344-30.2019.8.08.0001

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDO:

ZULEICA GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO ANTONIO FIOROT.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DESCONHECIDA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVOU A SOLICITAÇÃO DA REQUERENTE PARA QUE HOUVESSE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REQUERENTE QUE SE VIU PRIVADA DO SEU ABONO SALARIAL. PASEP. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
ZULEICA GOMES
em face do BANCO DO BRASIL SA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a parte autora requer a condenação dos requeridos a ressarcirem de forma solidária e em dobro o valor do PASEP, que deveria ter sido creditado em sua conta do banco o Brasil, mas foi transferido sem a sua autorização para uma conta de sua titularidade no Banco santander, no entanto, a referida conta não foi aberta por essa, não tendo acesso a mesma, assim, requer a restituição do valor que perfaz a monta de R$1.664,00 (mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral, com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)
CONDENAR
o requerido Banco do Brasil ao ressarcimento de R$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), à parte autora, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora contados a partir da citação;

b)
CONDENAR
o requerido Banco do Brasil ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios legais e correção monetária contados a partir desta data.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3046625, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter havido nenhum erro ou falha em sua segurança, e no mérito, alega não poder ser imputado a indenizar a autora por dano causado por terceiro, bem como que não restou demonstrado nos autos os danos sofridas pela recorrida, requerendo, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois transferiu o valor para conta da mesma titularidade da requerente.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, o Banco recorrente não se desincubiu do seu ônus probatório, visto que não comprovou que a recorrida tenha anuído ou solicitado a realização da transferência bancária.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, visto que a realização de operações financeiras, sem autorização do titular da conta bancária, fruto da atuação fraudulenta de terceiro, submetendo o titular a transtornos inesperados, é motivo suficiente para responsabilização da instituição financeira, tanto pelo prejuízo material quanto pelo dano causado.

Desse modo, o dano moral está configurado, diante de toda a indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privada do seu abono salarial, passando pela angústia da incerteza se iria conseguir reaver tal quantia.

O valor arbitrado (R$4.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.